Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-48.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017149-48.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU), Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

DOS ARTIGOS
4º, 6º, 7º, 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, 12, 16, §1º E 2º, 17, 18, 19, 20 E 24, TODOS DA LEI MUNICIPAL

Nº 2.911-2019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL

Nº 2.960-2019, DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
LIMINAR CONCEDIDA
.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face dos artigos 4º, 6º, 7º, 8º, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1º e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei municipal nº 2.911-2019, alterada pela Lei municipal nº 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde - MT, por entender que a pretexto de regulamentar o serviço de “transporte por aplicativo”, a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde atribuiu funções e obrigações à Administração Pública Municipal daquela cidade.

Assevera que a lei impugnada destoa da competência legislativa fixada para o Poder Legislativo Municipal, maculando a norma de vício de iniciativa, eis que criar atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

Noutro ponto, aduz que a Câmara Municipal usurpou função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Pede a concessão da liminar, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos dos artigos 4º, 6º, 7º, 8º e parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1º e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei municipal nº 2.911/2019, alterada pela Lei municipal nº 2.960/2019, de Lucas do Rio Verde/MT, até o julgamento do mérito da presente ação, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais e, portanto, estariam presentes os pressupostos autorizadores (id. 23454977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face dos artigos 4º, 6º, 7º, 8º, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1º e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal nº 2.911-2019, alterada pela Lei Municipal nº 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde - MT, por entender que a pretexto de regulamentar o serviço de “transporte por aplicativo”, a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde atribuiu funções e obrigações à Administração Pública Municipal daquela cidade.

O texto objurgado prevê:

“LEI Nº 2911, DE 17 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre o Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros com o Uso de Plataformas Tecnológicas de Transporte no Município de Lucas do Rio Verde, e dá outras providências.

Poder Legislativo

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A exploração da atividade econômica do transporte individual remunerado privado de passageiros por plataforma eletrônica no município de Lucas do Rio Verde deverá atender aos requisitos previstos na presente lei.

Art. 2º Para fins da Presente Lei, considera-se o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, aquele realizado em viagem individualizada, executado em automóvel particular, com capacidade para até 07 (sete) pessoas, inclusive o condutor, e solicitado exclusivamente através de plataformas tecnológicas.

Parágrafo único. Os veículos que serão utilizados no serviço que trata esta Lei deverão ter 04 (quatro) portas, ar-condicionado e idade máxima de 08 (oito) anos de uso, a partir da data de fabricação. (Redação dada pela Lei nº 2960/2019)

Art. 3º Fica obrigatório o uso de plataforma eletrônica para exploração privada do transporte remunerado de passageiros, sendo vedada a prestação deste serviço de outras formas que não seja via aplicativo.

Art. 4º A autorização para a execução do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no Município, é limitada a um veículo por 01 (um) condutor, mediante autorização expedida pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Art. 5º Aquele que pretender executar o serviço que trata esta Lei, deverá apresentar documento comprobatório de que o veículo a ser cadastrado para realizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas está emplacado no Município de Lucas do Rio Verde. (Redação dada pela Lei nº 2960/2019)

Parágrafo único. O veículo que trata este artigo poderá ser:

I - Em nome do condutor proprietário;

II - Em nome de cônjuge, companheiro ou parentes de até 2º grau;

III - Locado de pessoa jurídica que trabalha com serviço de locação de veículos;

IV - Locado de pessoa física que poderá locar no máximo até 03 (três) veículos. (Redação acrescida pela Lei nº 2960/2019)

Art. 6º O Poder Executivo deverá cadastrar os novos veículos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do requerimento, assim que cumpridas as exigências desta Lei, e expedirá a autorização para exercer o serviço de transporte individual remunerado de passageiros, sem distinção de plataformas tecnológicas sendo vedado o limite máximo de autorizações.

Seção I

Da Autorização e da Operação

Art. 7º A exploração do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas dependerá de autorização do Município, concedida através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conforme critérios de credenciamento fixado nesta Lei e em seu regulamento.

§ 1º A autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, deverá ser requerida a qualquer tempo e terá validade até o final do exercício, a contar da data do recolhimento das taxas previstas no Código Tributário Municipal.

§ 2º A renovação da autorização de que trata o Parágrafo anterior deverá ser requerida pelo menos 15 (quinze) dias uteis do vencimento da mesma.

Art. 8º As plataformas tecnológicas do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros ficam obrigadas, quando solicitadas, a abrir e compartilhar com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, os dados necessários ao controle e à regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais dos usuários.

§ 1º Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, no mínimo:

I - Origem e destino da viagem;

II - Tempo e distância da viagem;

III - Mapa do trajeto da viagem;

IV - Identificação do condutor que prestou o serviço;

V - Composição do valor pago pelo serviço prestado;

VI - Avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e

VII - Outros dados solicitados pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em harmonia com o disposto no caput deste artigo.

Art. 9º Compete à plataforma tecnológica do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros que trata esta Lei:

I - organizar a atividade e o serviço prestado pelos condutores dos veículos cadastrados, atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade;

II - intermediar conexão entre os usuários e os condutores, mediante adoção de plataforma tecnológica;

III - disponibilizar mecanismos para a avaliação da qualidade da prestação do serviço que trata esta Lei ao usuário;

IV - disponibilizar ao usuário do serviço que trata esta Lei, foto para fins de identificação do condutor e informações acerca do veículo, contendo no mínimo dados quanto ao modelo e placa;

V - estabelecer e fixar previamente valores correspondentes aos serviços a serem prestados;

VI - disponibilizar meios eletrônicos aos usuários para o pagamento dos serviços prestados;

VII - emitir recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes informações:

a) Origem e destino da viagem;

b) Tempo total e distância;

c) Mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento; e

d) Composição do valor pago pelo serviço.

VIII - Exigir, como requisito para prestação do serviço, que os condutores apresentem, previamente ao seu cadastramento, documentação comprobatória de seu histórico pessoal e profissional e do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da função;

IX - Apresentar a cada 30 (trinta) dias a relação de veículos e de seus condutores cadastrados para prestar o serviço que trata esta Lei no Município;

X - disponibilizar o serviço previsto nesta Lei, às pessoas com deficiência, conforme disposto na Lei Federal nº 13.146/15;

XI - disponibilizar aos usuários e condutores do serviço que trata esta Lei, apólice de seguro para Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, de, no mínimo, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parágrafo único. A emissão de recibo eletrônico previsto no inciso VII deste artigo não impede outras obrigações acessórias de natureza tributária prevista em legislação própria.

Art. 10 Fica vedado o embarque de usuários diretamente em vias públicas, em veículos cadastrados para prestar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, que não tenha sido requisitado previamente através de plataforma tecnológica.

Parágrafo único. Fica proibida a utilização de pontos de táxi e de ônibus, mesmo que temporariamente pelos prestadores do serviço que trata esta Lei.

Art. 11 Aquele que pretender se credenciar perante o Município para a execução do serviço que trata esta Lei, deverá apresentar os seguintes documentos à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:

I - documento comprobatório de que o veículo a ser cadastrado para realizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas está emplacado no Município de Lucas do Rio Verde, conforme artigo 5º e os incisos de seu parágrafo único desta lei; (Redação dada pela Lei nº 2960/2019)

II - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débito do condutor junto a Fazenda Municipal;

III - comprovação de que possui local para guarda do veículo cadastrado, ficando vedado o uso da via pública para estabelecimento de veículos cadastrados para exercerem o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros.

Parágrafo único. O veículo cadastrado pela autorizatária para a execução do serviço que trata esta Lei, poderá ser substituído por outro veículo em caso de sinistro, venda ou locação, desde que preencha os requisitos determinados artigo 2º desta Lei e após a realização de nova vistoria realizada pela Guarda Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Art. 12 A partir da aprovação do pedido de autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, o condutor terá 05 (cinco) dias, para apresentar o veículo autorizado para vistoria na Guarda Municipal.

Art. 13 A plataforma tecnológica deverá recolher, mensalmente, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por veículo cadastrado, sem prejuízo da incidência de outros tributos aplicáveis no Código Tributário Municipal.

§ 1º O imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será lançado em conformidade com a Tabela I-B da Lei Complementar nº 46/2006 (Código Tributário Municipal).

§ 2º O não recolhimento do ISSQN devido, acarretará penalidades previstas no Código Tributário Municipal.

Seção II

Do Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores

Art. 14 Para o cadastramento do veículo e do condutor prestador do serviço de que trata esta lei, deverá a autorizatária requerer e fazer cumprir os seguintes requisitos:

I - condutor possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior, com no mínimo dois (02) anos de expedição; (Redação dada pela Lei nº 2960/2019)

II - condutor assumir o compromisso de prestação do serviço única e exclusivamente por meio de plataforma tecnológica;

III - apresentar inscrição do condutor como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, dentro do prazo de validade;

V - gozar de boa saúde física e mental comprovada por atestado médico, o qual deverá ser renovado anualmente;

VI - comprovante de residência do condutor no Município;

VII - não ter cometido nenhuma infração de trânsito gravíssima nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data do protocolo do cadastro previsto nesta Lei (certidão positiva de condutor);

VIII - não ter sofrido condenação ou antecedentes por crimes, consumados ou tentados, contra a vida, contra a fé pública, contra a administração, contra a dignidade sexual, hediondos, de roubo, de furto, de estelionato, de receptação, de quadrilha ou bando, de sequestro, de extorsão, ao tráfico ilícito de drogas, à posse e a comercialização de munição e armas de fogo.

§ 1º É vedado o exercício da função de condutor de veículo do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas aqueles que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2º É vedado o exercício da função de condutor de veículo do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciados por plataformas tecnológicas aqueles que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no art.303 da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, com dolo eventual.

§ 3º Os condutores cadastrados e credenciados para executar o serviço que trata esta Lei, deverão, quando convocados pelo Município, participarem de cursos e palestras que visem qualificá-los profissionalmente sobre normas e condutas para o trânsito.

Art. 15 É dever da autorizatária exigir do condutor de veículo autorizado para realizar o serviço que trata esta Lei, observar os preceitos e proibições estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503-97- Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes, e ainda:

I - trajar-se adequadamente, sendo proibido o uso de bermudas e similares, camisas tipo regata, observando as regras de higiene e aparência pessoal;

II - tratar com urbanidade todo passageiro;

III - não dormir ou fazer refeições no interior do veículo;

IV - dirigir o veículo de modo a proporcionar segurança e conforto aos passageiros;

V - obedecer a velocidade estipulada nas vias públicas;

VI - cumprir rigorosamente as normas prescritas nesta Lei e nos demais atos administrativos expedidos;

VII - não fumar no interior do veículo quando em trânsito, parado ou estacionado;

VIII - não consumir bebida alcoólica no dia em que estiver em serviço;

IX - observar o número máximo permitido para a lotação do veículo;

X - não fazer ponto ou arrecadar passageiros na via pública, parques e similares ou permanecer em local não permitido;

XI - não interromper a via pública a pretexto de desembarcar passageiros;

XII - somente efetuar o transporte de pessoas que tenham sido alvo de contrato específico conforme regras estabelecidas por esta Lei, não podendo parar em via pública para oferecer o serviço;

XIII - não receber, em hipótese alguma, passes ou vale-transporte do sistema de transporte coletivo urbano de Lucas do Rio Verde ou de outro Município, como forma de pagamento pelos serviços prestados;

XIV - apresentar o veículo em perfeitas condições de higiene e limpeza;

XV - somente utilizar veículo em perfeitas condições de conservação e segurança, sendo vedado o uso de veículo com avarias na parte externa e interna;

XVI - é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa do veículo cadastrado para a execução do serviço previsto nesta Lei;

XVII - cumprir as determinações do Município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Secretaria Municipal de Finanças;

XVIII - atender as obrigações fiscais e outras que sejam correlatas, fornecendo estes dados sempre que solicitados pelo Município;

XIX - comunicar a autorizatária sempre que houver alterações de quaisquer dados constantes no cadastro realizado por esta;

XX - utilizar para o serviço que trata esta Lei somente o veículo cadastrado para este fim;

XXI - responsabilizar-se pela veracidade das informações e documentos apresentados à autorizatária;

XXII - efetuar o recolhimento de multa e/ou taxas impostas pelo Município, no prazo estabelecido;

XXIII - é proibido recusar a prestação do serviço que trata esta Lei ao passageiro com deficiência;

XXIV - na hipótese do veículo não oferecer condições de acomodar a cadeira de rodas no porta-malas, esta deverá ser acomodada no banco traseiro.

Seção III

Da Vistoria

Art. 16 A autorizatária deverá proceder com a vistoria (realizada pela Guarda Municipal) de todos os veículos por ela cadastrados sempre que renovar sua autorização com o Município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

§ 1º O órgão fiscalizador poderá notificar a plataforma tecnológica e o condutor sempre que houver a necessidade de realizar nova vistoria no veículo autorizado.

§ 2º Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador em vistoria, será concedido a autorizatária o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da (s) pendência (s).

Art. 17 O veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas receberá um adesivo com modelo padrão, que deverá ficar afixado no interior do veículo no painel lado direito, no qual constará o número da autorização e o prazo de validade daquela, além do número do telefone para sugestões e denúncias da Ouvidoria Municipal, após realização de vistoria realizada pela Guarda Municipal, a qual será responsável pela afixação do referido adesivo.

Parágrafo único. Somente receberá autorização para realizar o serviço previsto nesta Lei, os veículos que atendam aos seguintes requisitos:

I - manter suas características originais de fábrica, em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança, higiene e limpeza;

II - possuir todos os equipamentos definidos pela legislação de trânsito, para a atividade a ser empreendida;

III - satisfazer as exigências da Lei nº 9.503/97- Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes;

IV - apresentar quitação do seguro DPVAT;

V - possuir os requisitos do art.2º desta Lei.

Capítulo VIII

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 18 As Secretarias Municipais de Segurança e Trânsito e Finanças terão competência para apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesta Lei.

Art. 19 O Município tomará as providências que julgar necessárias à regularidade da execução dos serviços.

Parágrafo único. Os agentes fiscalizadores poderão apreender os documentos e ou equipamentos que não estiverem de acordo com o que preceitua esta Lei.

Art. 20 Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados em formulários, extraindo-se cópias para anexar aos autos arquivados no Município e outra para entregar ao condutor infrator.

Capítulo IX

DAS PENALIDADES E DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 21 Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância por parte das plataformas tecnológicas e pelos condutores autorizados das normas estabelecidas neste regulamento e demais instruções complementares.

Art. 22 A fiscalização desta Lei poderá ocorrer administrativamente ou na via pública, conforme a natureza ou tipicidade da infração praticada pelo condutor ou pela plataforma tecnológica.

Art. 23 Constatada a infração, será lavrada notificação ao infrator acarretando em penalidades e medidas administrativas previstas nesta Lei, com a expedição da notificação à plataforma tecnológica e ao condutor, respeitado o exercício da defesa prévia ou recurso administrativo.

§ 1º Considera-se o infrator notificado do lançamento, iniciando-se o prazo para reconsideração ou recurso, relativamente, às inscrições nele indicadas, através de no mínimo uma das seguintes formas:

I - da notificação direta;

II - da afixação de edital no quadro de editais da Prefeitura Municipal;

III - da publicação em pelo menos um dos jornais de circulação regular no Município de Lucas do Rio Verde-MT;

IV - da publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município;

V - da remessa do aviso, por via postal ou por carta com aviso de recepção.

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, ou registro em meio magnético, ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 176/2017)

§ 2º O prazo previsto no parágrafo anterior iniciará a partir da juntada nos autos do processo administrativo da notificação prevista.

Art. 24 A notificação por infração e o descumprimento das regras estabelecidas na presente Lei, será lavrada através da Secretaria Municipal de Finanças
...”

Os dispositivos negritados, efetivamente, tratam de matérias que, de acordo com o que dispõe à Constituição Estadual, estariam reservadas à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

O artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c” da Constituição Federal:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b)
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”.

As atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;...”

Considerado, portanto, o regramento mencionado, mais o disposto no artigo 173, § 2º da Carta Estadual, que disciplina a obrigatoriedade de serem respeitados pelos municípios os princípios estabelecidos nas Cartas Federal e Estadual, depreendem-se ser inconstitucional o diploma legal de iniciativa do Poder Legislativo que cria as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal.

Portanto,
a priori
, sendo a inciativa legislativa da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, acarretando vício formal, ante a usurpação de função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Noutro ponto, é imperioso reconhecer a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e da relação harmônica entre eles, retratado no art. 190,
caput
, da Carta Estadual, que reproduz o regramento do art. 2º, da Constituição da República:

Art. 190, Constituição do Estado de Mato Grosso. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.

Art. 2º, Constituição Federal. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Neste sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N 2804,DE 09 DE NOVEMBRO DE 1999, DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, DISPONDO SOBRE MATÉRIA REFERENTE AO
REGIME REMUNERATÓRIO - HORAS EXTRAS - DE SERVIDORES PÚBLICOS
- CCS E FGS.
COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
.
LEI QUE DISPONHA SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO SEU REGIME REMUNERATÓRIO E FORMA DE REMUNERAÇÃO E DE EXCLUSIVA INICIATIVA (ARTS. 8 E 60, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PADECE, ASSIM, DE VICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE - FORMAL - LEI ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO, POR SEU PRESIDENTE PROMULGADA ANTE VETO APOSTO PELO PREFEITO MUNICIPAL, QUE SOBRE A MATÉRIA VENHA DISPOR. COMO OCORRE COM A LEI N 2804, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1999, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE SE DECLARA. AÇÃO PROCEDENTE.
(07 FLS) (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70000640128, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 19/06/2000)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE MODIFICA PRAZOS E CONDIÇÕES DE LICENÇA GESTANTE E LICENÇA PATERNIDADE AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO EM RELAÇÃO A SEUS SERVIDORES. GERAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, INCONSTITU-CIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO PORQUE A CÂMARA MUNICIPAL TEM COMPETÊNCIA PARA REGRAR LICENÇA-GESTANTE E LICENÇA-PATERNIDADE DE SEUS SERVIDORES, OBSERVADA SUA AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
Há inconstitucionalidade formal e material na lei municipal que modifica prazos e condições de licença gestante e licença paternidade aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município, por vício de iniciativa, interferindo na autonomia, independência e harmonia dos poderes, gerando despesas sem prévia dotação orçamentária.
Inexistência de inconstitucionalidade em relação aos servidores do Poder Legislativo porque a Câmara Municipal tem competência para regrar licença-gestante e licença-paternidade de seus servidores, observada sua autonomia financeira e administrativa, incumbindo-lhe, privativamente, dispor sobre o funcionamento e organização dos cargos, empregos e funções de seus serviços, observados os precisos termos dos artigos 51, IV, 52 XIII, da Constituição Federal , 53, XXXV da Constituição Estadual e artigo 28, § 3º, da Lei orgânica do Município. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70027517697, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 16/03/2009).
Grifei.

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI 546, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1999, DJ 14-04-2000 PP-00030 EMENT VOL-01987-01 PP-00176)”
(
sic
)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c e e, art. 63, I; Lei 13.145/2001, do Ceará, art. 4º; Lei 13.155/2001, do Ceará, artigos 6º, 8º e 9º, Anexo V, referido no art. 1º. I. - As regras do processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes do STF. II. - Leis relativas à remuneração do servidor público, que digam respeito ao regime jurídico destes, que criam ou extingam órgãos da administração pública, são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c e e. III. - Matéria de iniciativa reservada: as restrições ao poder de emenda - C.F., art. 63, I - ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e à hipótese de impertinência de emenda ao tema do projeto. Precedentes do STF. IV - ADI julgada procedente”. (ADI 2569, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2003, DJ 02-05-2003 PP-00026 EMENT VOL-02108-02 PP-00248)”
(
sic
)

Noutro giro, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente, na medida em que os artigos 4º, 6º, 7º, 8º, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1º e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal nº 2.911-2019, alterada pela Lei Municipal nº 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde – MT importa indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, no que tange as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal, daí a urgência da medida.

Nessa conjuntura, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Ante o exposto
,
concedo
a liminar pleiteada, para
suspender
os efeitos dos artigos 4º, 6º, 7º, 8º, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1º e 2º, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal nº 2.911-2019, alterada pela Lei Municipal nº 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde – MT, até o julgamento do mérito.

Consoante ao disposto no artigo 172, parágrafo 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitem-se as informações à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após as informações, conforme dispõe o artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vista ao Procurador Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020